Tribunal: TJES
Processo: 0020075-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020075-28.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO LIMA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO

QUALIFICADO,
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES.

D
ECISÃO MANIFESTA
M
ENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO PROFERIDO COM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. REVISÃO DAS PENAS-BASE. DESCABIMENTO.

RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Verificado que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, impossível se torna a sua cassação, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania do Júri Popular.

2. Na hipótese, constata-se que o conjunto probatório amealhado durante a instrução do processo, evidencia a impossibilidade de acolhimento do pedido da defesa, uma vez que agiram com acerto os jurados ao reconhecerem a autoria e a materialidade dos delitos, porquanto restaram cabalmente demonstradas no boletim unificado, no laudo de Exame Cadavérico, laudo pericial, relatório conclusivo de investigação e na prova oral produzida.

3. Constatado que as penas-base foram fixadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente justificada a sua aplicação um pouco acima do mínimo legal em virtude da análise desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes à “culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social”, “circunstâncias” e “consequências”, quanto ao homicídio, bem como aos “antecedentes” e “conduta social”, quanto à organização criminosa e corrupção de menores, descabida a sua redução.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020075-28.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS PAULO LIMA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, JORGE BENEDITO FLORENTINO - ES6620

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARCOS PAULO LIMA SILVA
,

contra a sentença de fls. 723/725-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela
prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, CP), organização criminosa circunstanciada pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente (art. 2º, §§2º e 4º, I, da Lei 12.850/13), e corrupção de menores, por quatro vezes (art. 244-B, §2º, 4x, da Lei 8.069/90), em concurso material (art. 69, do CP), à pena total de 29 (vinte e nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais (id. 8560246), a defesa do apelante requer:

[1] a cassação da decisão popular, por manifestamente contrária à prova dos autos; e

[2] a redução das penas-base para os mínimos legais.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de fevereiro de 2016, em via pública, na Avenida Adelpho Poli Monjardim, no Bairro Santo Antônio, Vitória-ES, o apelante, juntamente com Ludson França, Gleicilene de Jesus Santana, e os menores M. A. C. A., P. H. D. J. R., P. R. L. S. e M. D. O. D. S., impelidos por motivo torpe e, mediante a utilização de recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa da vítima, ofenderam a integridade corporal de Breno Pereira de Oliveira, causando-lhe lesões que, por sua natureza e sede, foram causa eficiente de sua morte.

Em relação ao pleito de
cassação do veredicto dos jurados,
tenho que não merece prosperar, uma vez que
a materialidade e autoria
do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo
boletim unificado (fls. 17/18), laudo de Exame Cadavérico (fls. 40/41), laudo pericial (fls. 60/87), relatório conclusivo de investigação (fls. 168/176), bem como da prova oral colhida em juízo, sobretudo, pelos depoimentos da testemunha JÉSSIKA PEREIRA MARTINS (fl. 329 e verso), e da testemunha PRESERVADA (fl. 328 e verso)
, que prestaram declarações apontando Marcos Paulo como um dos autores do crime.

Além disso, o depoimento prestado pelo Policial Civil SILVIO NASCIMENTO, em juízo (fls. 326/327), corrobora com os fatos narrados nos autos.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, já que foram devidamente destacados nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Logo, o que constato, é que a narrativa apresentada na denúncia, encontra amplo amparo nas provas dos autos, estando em consonância com as declarações colhidas, e, com as circunstâncias elucidadas, no curso da ação penal.

Com isso, em obediência à soberania dos veredictos, não se vislumbrando teratologia, mas apenas, a opção por uma das versões, apresentadas em plenário, a condenação, nos moldes em que foi feita, deve ser confirmada.

Por fim, quanto as penas-base fixadas na sentença,
tenho que não merecem nenhum retoque, eis que elas foram aplicadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no artigo 59 do Código Penal, tendo o Magistrado apontado de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais entendeu pelas suas fixações acima dos mínimos legais, em virtude da apreciação desfavorável da “culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social”, “circunstâncias” e “consequências” do crime de homicídio, e dos “antecedentes” e “conduta social” dos delitos de organização criminosa majorada e corrupção de menores.

Ressalto, ademais, que o Magistrado observou a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de penas abstratamente estabelecidos nos preceitos secundários dos tipos penais (amplamente aceito pelo STJ).

Forçoso concluir, portanto, que a apreciação negativa de cinco e de duas, das oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, justifica a fixação das penas-base em 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão, 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, haja vista que as reprimendas abstratamente cominadas aos delitos de homicídio qualificado, organização criminosa, e de corrução de menores são de, respectivamente, 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, 3 (três) a 8 (oito) anos, e de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.